Tribunal: TJMT
Processo: 1007303-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007303-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.982.535/0001-29 (AGRAVADO), MARIA BEATRIZ BUTH DOS SANTOS - CPF: 629.877.391-68 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007303-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, MARIA BEATRIZ BUTH DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – SANÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Pratica ato atentatório à dignidade da justiça a parte que descumpre diversas vezes o comando judicial, criando embaraços à sua efetivação, o que impõe a aplicação de multa (art. 77, IV e §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007303-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, MARIA BEATRIZ BUTH DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007303-36.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução,
aplicou multa de 10% do valor da causa em favor do Estado devidamente atualizado, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC, ante a resistência indevida ao comando judicial
.

O agravante alega que, no decorrer do processo, foram feitos alguns acordos e informados nos autos.

Afirma que a multa foi aplicada prematuramente, visto que o feito poderia ter sido suspenso nos termos do art. 922 do CPC, sem prejuízo para as partes.

Diz que os agravados estão adimplentes, apenas não dispunham do documento assinado e com reconhecimento de firma no momento do despacho judicial, já que não têm advogado constituído nos autos. E mais, diante da pandemia, estavam com dificuldade de trazer aos autos a minuta com o reconhecimento de firma.

Pontua que não houve litigância de má-fé pelas partes, nem mesmo atos protelatórios.

Efeito suspensivo indeferido (ID 85987463).

Sem contraminuta
por ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007303-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, MARIA BEATRIZ BUTH DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a multa por ato atentatório à dignidade da justiça proferida nos seguintes termos:

Outrossim, ao analisar os autos atentamente, é evidente ser comportamento costumeiro da Instituição Financeira apresentar minuta de acordos sem assinatura dos Réus, o que impede a homologação da composição.

Diante da minuta de ID. 51501029, novamente sem assinatura, aplico a de 10% do valor da causa em favor do Estado devidamente atualizado, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC, ante a resistência indevida ao comando judicial, devendo o Sr. Gestor tomar as medidas necessárias para o recebimento de seu crédito.

Destarte, intimo o Banco para cumprir apresentar a minuta de acordo devidamente assinada pelos Executados, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, salientando que manifestações que não tem o condão de atender ao comando judicial, decorrerá em aumento ao valor da multa do art. 77, IV do CPC.

Aduz que “
a aplicação da multa se deu de forma prematura haja vista que em se tratando de ação executiva e sendo informado acordo, o feito poderia ter sido suspenso, nos termos do artigo 922 do CPC e não haveria a necessidade da aplicação de multa, nos termos do artigo 77, IV do CPC
”.

Em 19/10/2018 ele trouxe aos autos o primeiro acordo firmado com os executados, porém sem assinatura. Foi intimado a regularizá-lo e não atendeu à determinação (IDs 16026578 e 17753006). Informou o descumprimento e pediu o prosseguimento da demanda (ID 20216563).

Em 17/06/2019 juntou ajuste também sem rubrica. Foi chamado para corrigir o vício e, então, trouxe a minuta assinada, que foi homologada. Todavia, foi descumprida pelos executados (IDs 20958856, 20598604, 23164622, 24404586 e 24549450).

Em 11/10/2019 e 11/02/2020 trouxe outros dois pactos, ambos sem subscrição (IDs 24905803 e 29078683). E em 20/05/2020 foi determinado que apresentasse os documentos válidos, “
sob pena de prosseguimento do feito, salientando que requerimentos que não tem o condão de atender ao comando judicial, caracterizará resistência indevida sendo aplicada a multa prevista no art. 77, IV do CPC
”.

Em 28/05/2020 juntou outra minuta sem aceite (ID 32762018) e, finalmente, em 29/05/2020 anexou uma assinada (ID 32832624), que foi homologada (ID 32831589), porém descumprida (ID 39135202).

Em 29/09/2020 trouxe outro instrumento com esse vício, o que ensejou a ordem para saná-lo, mas não a atendeu e logo depois noticiou a violação (IDs 40082258, 40949700 e 48387376).

Em 09/02/2021 foi apresentado mais um ajuste apócrifo e intimado a corrigi-lo, “
sob pena de aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, considerando a resistência indevida e atos procrastinatórios, nos moldes do artigo 77, IV do CPC e extinção da ação por falta de interesse
” (IDs 48596674 e 50419489).

Ainda assim, em 22/03/2021 trouxe um pacto rubricado apenas pelo cônjuge anuente (ID 51501027).

Mais uma transação apócrifa foi apresentada, em 22/03/2021 (ID 51501029). Com isso, foi proferida a decisão agravada, aplicando a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, IV, do CPC (ID 52710078).

Por fim, anexou um instrumento devidamente assinado em 19/04/2021, homologado em 11/05/2021 (ID 53748152 e 55318181).

Sobre essa sanção o CPC assim estabelece:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Como se vê, a conduta do agravante constitui evidente afronta a esse dispositivo, pois reiteradas vezes instituiu em trazer aos autos instrumento inapto a produzir os efeitos desejados, mesmo após ter sido diversas vezes intimado a corrigir o vício e por duas vezes advertido sobre a possibilidade de cominação da multa.

Desse modo, é descabido falar que a imposição foi prematura, pois desde 19/10/2018 tem agido dessa forma, o que causa dispêndio de tempo e dinheiro em um Judiciário já abarrotado de processos. Assim, deve ser mantida a sanção.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021